Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721132-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA LOPES DE OLIVEIRA VALE AGRAVADO: RITA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157900633, autos originários), proferida na ação cominatória movida por RITA LOPES DE OLIVEIRA, que concedeu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por RITA LOPES DE OLIVEIRA, representada pelassenhoras Carla Denise Lopes Oliveira Alves, Sandra Lopes de Oliveira Santos e Márcia Lopes de Oliveira Vale, no exercício da curatela compartilhada de Rita Lopes de Oliveira, com responsabilidade solidária, contra o FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF - FASCAL. A autora narra ser dependente da sua filha - Marcia Lopes de Oliveira Vale - no Fundo De Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF - FASCAL. Relata ser pessoa idosa (86 anos), possuir demência vascular moderada, hipertensão arterial sistêmica, depressão de longa data, hipotireoidismo e infecção urinária de repetição, nos termos dos relatórios médicos juntados. Acrescenta necessita de Home Care, suporte de enfermagem/técnico e enfermagem 24h por dia, 7 vezes por semana, para realização de cuidados específicos como por exemplo: banho no leito, troca de fraldas de outros, de acordo com relatórios médicos juntados. Afirma a prescrição de tratamento domiciliar – home care – pelo médico que o acompanha, consoante relatórios anexos. Narra pedido administrativo para o mencionado tratamento, o qual foi indeferido pelo réu sob a alegação de falta de cobertura. Faz considerações sobre o regimento o FASCAL e a legislação de regência. Aduz ocorrência de dano moral indenizável. Requer a concessão de tutela de urgência para seja determinado ao requerido a imediata cobertura/autorização do tratamento médico domiciliar prescrito no prazo de 24 horas - home care, nos termos indicados pelos laudos médicos anexados. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos, inclusive de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Pugna pela tramitação prioritária do feito e pela gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Os autos foram distribuídos à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e houve a declinação da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 157819030). Os autos foram redistribuídos a este Juízo Fazendário. DECIDO. Trata-se da ação proposta contra o FASCAL/DF. Firmo a competência do Juízo. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, por se tratar de pessoa idosa. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter o fornecimento de internação domiciliar (home care), conforme indicação médica, por se tratar de pessoa idosa portadora de diversas enfermidades graves. Entretanto, o FASCAL/DF negou o tratamento domiciliar, ao argumento de não cobrir esse tipo de serviço. A Lei distrital n. 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF). A Resolução n. 38, de 1991, ratificada pela Resolução no 105, de 1996, criou a assistência à saúde e é proporcionada pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – Fascal, fundo de natureza contábil. O FASCAL/DF trabalha sob o regime de autogestão. A própria lei de regência determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares. A Lei 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – se aplica também às entidades de autogestão, nos termos do artigo 1o, § 2o, da referida norma legal. Por consequência, submetem-se ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, o artigo 10, § 4o, da lei mencionada (com nova redação conferida pela Lei n. 14.454/2022) preceitua que compete à ANS definir a amplitude das coberturas dos planos de saúde por meio de normas regulamentares. O parágrafo 12 do mesmo dispositivo legal define que o rol de procedimentos fixado pela ANS é referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. O rol de procedimentos básicos dos planos de saúde atualmente está previsto na resolução normativa n. 465, de 24/2/2021, da ANS. Com efeito, a internação domiciliar (também conhecida como home care) não está prevista no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde da ANS. O parágrafo 13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998 (NR pela Lei n. 14.454/2022) estabelece exceções à taxatividade do rol da ANS, quando houver a necessidade de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente, e também: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Em regra, é legítima a negativa de prestação de serviço não previsto nessa lista pelos planos de saúde, quando não demonstrada a excepcionalidade da hipótese. Entretanto, a internação domiciliar não se insere nessa sistemática. A falta de inclusão do home care no rol da ANS, bem como a ausência de previsão contratual ou a inaplicabilidade das novas regras estabelecidas pela Lei n. 14.454/2022, não impedem a autorização do procedimento. A indicação do tratamento é atribuição do médico assistente. É ele quem deve definir qual o tratamento adequado para o paciente. Ademais, o home care é desdobramento da internação hospitalar contratada. A negativa de aplicação dessa forma de tratamento afronta a natureza do contrato de prestação de plano de saúde, pois retira cobertura básica. A ausência dessa cobertura coloca o paciente em desvantagem exagerada, pois autoriza o plano de saúde a modificar unilateralmente o conteúdo da avença. É conduta nula e deve ser afastada (artigo 51, XIII, do CDC c/c artigo 1o, caput e §2o, da Lei n. 9.656/1998 (NR pela Lei n. 14.454/2022). O e. STJ adotou essa posição em julgamento posterior à publicação do acórdão proferido nos embargos de divergência em recursos especiais n. 1.886.929 e 1.889.704 (o qual deu azo à modificação legislativa promovida pela Lei n. 14.454/2022). Confira-se: [...] O c. TJDFT também segue essa linha de entendimento: [...] A documentação acostada indica que a parte autora possui demência vascular moderada, hipertensão arterial sistêmica, depressão de longa data, hipotireoidismo e infecção urinária de repetição, além de dependência total para atividade instrumental e básica de vida diária. O relatório médico de ID 157700113 indica o tratamento postulado. Há plausibilidade do direito alegado. As alegações da parte autora demonstram a presença de risco de dano irreparável, em caso de eventual indeferimento da medida. Trata-se de pessoa acometida com diversas enfermidades e que depende de cuidados constantes, a demonstrar o seu grave estado de saúde. O direito à saúde se encontra classificado no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria condição humana. Possui grande relevância tanto que levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do estado. Eventual a permanência da autora em ambiente hospitalar pode acarretar a evolução das moléstias e no possível agravamento do estado clínico da paciente, com risco de vida, caso não seja concedido, tendo em vista as peculiaridades do caso. Em juízo de cognição sumária, afigura-se indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o fornecimento de tratamento domiciliar (home care). Os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, será possível à ré buscar o ressarcimento das despesas e adotar medidas diretas e indiretas de cobrança. Por fim, a autora deve contribuir com parcela dos gastos, de acordo com o regulamento do FASCAL/DF, diante da natureza de autogestão do plano de saúde. O tratamento prescrito à parte autora se enquadra como “assistência domiciliar”, pois se tratam de atividades de caráter ambulatorial programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. O relatório médico não dispôs sobre complexidades do quadro clínico ou a necessidade de tecnologia especializada, para fins de caracterizar a internação domiciliar, conforme classificação utilizada pela ANS(disponível em &lt;https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_05_2021_atencao_domiciliar_-_home_care.pdf&gt;, consulta em 9/5/2023, às 16h36). Por se tratar de atendimento sem previsão de término, o percentual da coparticipação deverá ser apurado a cada mês. Ante o exposto,DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO ao réu (FASCAL/DF) que forneça à parte autora o tratamento de internação domiciliar (home care), enquanto perdurar a necessidade da requerente, mediante pagamento de coparticipação pela requerente, conforme prescrição do médico assistente dela. Prazo para cumprimento da medida: 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da intimação, sob pena de aplicação da regra do artigo 497 do CPC. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do FASCAL/DF ou quem as vezes o fizer, seja o substituto legal ou seus assessores ou, ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Concedo a esta decisão força de mandado. Ao CJU para: - anotar no sistema aprioridade de tramitação do processo; - anotar no sistema agratuidade de justiça. - anotar no sistema queCarla Denise Lopes Oliveira Alves, Sandra Lopes de Oliveira Santos e Márcia Lopes de Oliveira Vale, no exercício da curatela compartilhada de Rita Lopes de Oliveira, a representam. - remeter os autos ao Ministério Público, em razão da curatela. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. CITE-SE”. O agravante-réu esclarece que o plano de saúde prevê o custeio do tratamento domiciliar – home care, na hipótese de se configurar internação domiciliar, conforme Resolução no 298/2017. Alega que o procedimento adotado para verificação se o beneficiário é elegível para o tratamento home care é a tabela divulgada pelo núcleo nacional das empresas de assistência domiciliar (NEAD ou ABEMID). Afirma que a auditoria do setor de regulação médica negou por três vezes o pedido de home care, por três médicos distintos, por não estar tecnicamente caracterizada a hipótese de internação domiliciar. Alega que foi apurado que a agravada-autora necessita de assistência domiciliar, porque não apresenta dependência de suporte técnico hospitalar, mas é dependente para as atividades básicas para a vida diária, cuja assistência é oferecida por cuidador (familiar ou não), a qual não tem previsão de cobertura. Defende que não há fundamentos para o deferimento do pedido de home care, e que o perigo iminente de dano decorre do custeio de despesas fora da cobertura contratual, afetando o equilíbrio atuarial do plano. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela provisória de urgência. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, conforme consta da petição inicial, a agravada-autora, com 86 anos, possui demência vascular, hipertensão, hipotireoidismo, é alimentada e tratada por sonda. O relatório médico de solicitação de assistência domiciliar (home care) elaborado em 15/4/23 consta que (id. 15770011, autos originários): “Paciente acamado, completamente dependente para o autocuidado, com internações de repetição. Atualmente com dispositivos: Gastrostomia Vislumbrando possibilidade de desospitalização com transição de cuidados para home care devido riscos inerentes à internação prolongada. Entre outros recursos a serem definidos conforme evolução clínica, o paciente necessitará de assistência domiciliar composta dos seguintes recursos, os quais serão reavaliados conforme as mudanças dinâmicas do quadro do paciente ou alterações do quadro clínico. -Fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana -Fonoaudiólogo domiciliar – seguimento 5x por semana para tentativa de restabelecimento da força motora de deglutição, auxílio de controle de secreção vias aéreas; -Assistência diária e técnicos de enfermagem 24h por dia: preservação e cuidados com gastrostomia; administração de medicamentos, inclusive endovenosos; auxílio para banho; cuidados para prevenção de úlcera de pressão; auxílio com a movimentação e cuidado com o paciente; -Visita de enfermeira semanalmente para orientações e adequações dos tratamentos propostos acima; -Visitas médicas domiciliares semanalmente para adequações do tratamento proposto, avaliação de mudança de prescrição, avaliação de antibioticoterapia; -Nutricionista/nutróloga: avaliação de nutricionista quinzenalmente para checar adequação dietética e recuperação do estado nutricional”. A recusa de autorização do tratamento home care ocorreu pelos seguintes motivos (id. 157700114, autos originários): “Considerando o relatório médico anexado, emitido em 21/04/2023 pela endocrinologista Júlia Martins de Oliveira, CRM/DF 19486, que aponta que a paciente R.L.O é acamada em tempo integral e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de vida diária, ConsiderandoConsiderando que o Home Care é uma modalidade de internação, tal qual a que ocorre no hospital, com a única diferença de que oferece as tecnologias e recursos humanos disponíveis em ambiente hospitalar na residência do paciente, para sua comodidade e proximidade com a família, dentro de um processo de desospitalização, transferindo os cuidados hospitalares para a residência, e que não significa substituição a cuidados gerais oferecidos pelos cuidadores, ainda que o paciente seja altamente dependente, desde que não necessite mais de tecnologias e recursos humanos hospitalares Considerando que a dependência para atividades básicas de vida diária (vestir-se, higienizar-se, mover-se no leito, usar o banheiro, alimentar-se – inclusive por via alternativa – gastrostomia -, etc) não se confunde com dependência de suporte técnico hospitalar, somente oferecido nas internações (traqueostomia, aspiração de secreções nas vias aéreas inferiores, ventilação mecânica contínua invasiva, troca de sonda vesical, administração de dieta por sondagem nasoentérica, administração de medicações por via parenteral – endovenosa, intramuscular ou hipodermóclise -, troca de curativos complexos, etc), Considerando que a resolução 298/2017, que disciplina o serviço de Home Care no âmbito do CLDF Saúde, em seu artigo 44, traz de forma expressa que o instrumento adotado para aferição da elegibilidade do beneficiário do CLDF saúde para o Home Care é a tabela divulgada pelo núcleo nacional das empresas de assistência domiciliar – NEAD, e que tal instrumento fora aplicado em três ocasiões distintas, e por profissionais distintos, e que não alcançou a pontuação mínima para elegibilidade (SEI 1139735 e 1147278). Considerando que a paciente R.L.O não apresenta dependência de suporte técnico hospitalar, mas sim total dependência para atividades básicas de vida diária, conforme acima discriminadas, cuja assistência é oferecida por cuidador (familiar ou não), a qual não tem previsão de cobertura, Considerando o que o CLDF saúde disponibiliza a modalidade de atendimento domiciliar multidisciplinar com fisioterapeuta e fonoaudiólogo, estes adequados à assistência da paciente, em complementação e não em substituição aos cuidados oferecidos pela própria família ou cuidador, Esta Seção de Auditoria Médica manifesta-se DESFA VORÁ VELDESFA VORÁ VEL à demanda, visto que a sra R.L.O não se enquadra nos critérios estabelecidos pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Fe” O agravante-réu não alega a ausência de cobertura do tratamento domiciliar, mas que a saúde da agravada-autora não a torna elegível para o tratamento, porque necessita apenas de cuidados domiciliares para o autocuidado. Todavia, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Nesses termos, o fato de o agravante-réu alegar que a agravada-autora não necessita de tratamento domiciliar depende de dilação probatória, diante da indicação da médica assistente da beneficiária do plano para o home care. Destaque-se que, em princípio, diante da idade avançada e da gravidade do quadro clínico do agravada-autora, a negativa de cobertura do tratamento é ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. Ressalte-se que o perigo de dano corre em favor da agravada-autora, que pode ter seu estado de saúde agravado pela ausência de tratamento. Desse modo, não há prova inequívoca da relevância da alegação de que o tratamento não é necessário. Acrescente-se que em eventual improcedência do pedido, o agravante-réu terá meios para cobrar os custos do tratamento da agravada-autora. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SAÚDE. BEM MAIOR A SER PROTEGIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do processo n. 0715607-14.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo agravante, anotando que "os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória". 2. O CPC estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 3. A necessidade ou não de continuidade do tratamento não pode ser deliberada unilateralmente pelo plano de saúde, mas, apenas, por profissional especializado que acompanha o paciente e melhor pode aferir o grau da doença e o tipo de tratamento necessário para o bem-estar do paciente. Precedentes 4. Agravo de Instrumento provido”. (Acórdão 1659149, 07295818120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DIMINUIÇÃO DE 24 PARA 12 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO INDICADOR DO TRATAMENTO. DESNECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se justifica a prestação de caução, uma vez que o serviço prestado já é custeado mensalmente pelo beneficiário do plano de saúde e, como dito anteriormente, é amparado por laudo médico idôneo. 2. O escopo do negócio jurídico consiste na tutela à saúde do segurado, o sacrifício que se impuser às partes em razão da necessidade de acautelar o paciente quanto a danos irreversíveis somente pode recair sobre o segurador, pois, não fosse assim, o contrato de cobertura nem mesmo teria razão de existir. 3. Cabe ao médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente, e não à operadora de plano de saúde, decidir pelo tipo de tratamento/acompanhamento mais adequado ou indicado para a eficaz abordagem do quadro de saúde apresentado pelo consumidor paciente. Precedentes deste e. TJDFT. 4. Eventual discussão sobre as condições do paciente e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar é matéria pertinente ao mérito da demanda que exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, cuja análise é inviável em sede de apreciação dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1016520, 07023002920178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL (HOME CARE) DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. Precedentes. 2. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1422297, 07351734320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tratando-se de paciente com doença de Alzheimer em estágio grave e com recomendação médica de atendimento de home care contínuo não é conveniente a sua interrupção por meio de liminar, sob pena de afetar o tratamento, caracterizando, pois, o periculum in mora in reverso. II - A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. III - Não há irreversibilidade da medida no tratamento em regime de home care, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse do paciente é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo plano de saúde podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno”. (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora